Tribunal: TRF3
Processo: 5000431-78.2020.4.03.6126
Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198)
Órgão julgador: MAURICIO YUKIKAZU KATO
Órgão colegiado: 10a Turma
Data de julgamento: 2026-05-04

Inteiro teor:
50/549)

5000431-78.2020.4.03.6126

DJEN Data: 07/05/2026

ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL

10a Turma

Desembargador Federal MAURICIO YUKIKAZU KATO

DJEN DATA: 07/05/2026

Julgamento: 04/05/2026

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 5000431-78.2020.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARCELO BONFIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA RAMOS - SP366558-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Ementa

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO FATO NOVO. AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, ao aplicar a reafirmação da DER (Tema 995/STJ), concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, mas silenciou sobre a modulação dos juros de mora e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme balizas fixadas pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em integrar o julgado para aplicar integralmente as teses do Tema 995/STJ, que prevê critérios específicos para a incidência de juros de mora e para a condenação em honorários nos casos em que o benefício é concedido via reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 995/STJ, na reafirmação da DER, os juros de mora são devidos apenas se houver descumprimento da ordem de implantação no prazo de 45 dias. Omissão sanada para adequar o termo inicial.

4. De acordo com o mesmo precedente vinculante, o INSS não deve ser condenado em honorários advocatícios quando não opõe resistência ao pedido de reafirmação da DER. No caso concreto, o direito foi constituído por fato novo no curso do processo e sem oposição específica da Autarquia a este ponto, justificando o afastamento da condenação em verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração do INSS acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que os juros de mora incidam apenas após o prazo de 45 dias para implantação e para afastar a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

Na reafirmação da DER, a mora da Autarquia Previdenciária configura-se apenas após o transcurso do prazo de 45 dias para a implantação do benefício, contados da intimação judicial.

Inexistindo oposição do INSS ao pedido de reafirmação da DER fundamentado em fato novo ocorrido no curso da demanda, afasta-se a condenação da Autarquia em honorários advocatícios, conforme Tema 995/STJ.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, Artigos 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 995.

PODER JUDICIÁRIO

Tribunal Regional Federal da 3a Região

10a Turma

Avenida Paulista, 1842, Bela Vista, São Paulo - SP - CEP: 01310-936

https://www.trf3.jus.br/balcao-virtual

APELAÇÃO CÍVEL 198 No 5000431-78.2020.4.03.6126

RELATOR: MAURICIO YUKIKAZU KATO

APELANTE: MARCELO BONFIM

ADVOGADO do(a) APELANTE: MARCIA CRISTINA RAMOS - SP366558-A

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS em face do v. acórdão proferido pela 10a Turma desta Corte que, por unanimidade, deu provimento à apelação da parte autora para reconhecer o exercício de atividade especial no período de 09/10/1990 a 29/12/1995 (ruído), bem como para conceder o benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, com base na regra de transição do Art. 17 da EC no 103/2019, determinando a reafirmação da DER para 13/07/2020 (Tema 995/STJ), com acréscimo de juros e correção monetária, além de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões recursais (ID 341940511), o embargante sustenta a existência de omissão quanto à observância integral das teses fixadas pelo C. STJ no julgamento do Tema Repetitivo 995.

Alega, em síntese, que no tocante aos juros de mora, o precedente vinculante veda sua incidência sobre as parcelas vencidas quando o benefício é concedido via reafirmação da DER, uma vez que não houve mora da autarquia antes da decisão que reconheceu o direito, devendo os juros incidir apenas após o prazo de 45 dias para implantação. Defende que não deve haver condenação em sucumbência contra o INSS, pois a autarquia não se opôs ao pedido de reafirmação da DER e o indeferimento administrativo original era legítimo diante das provas então apresentadas. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para sanar as omissões apontadas e adequar o julgado ao precedente vinculante.

Intimada, a parte embargada apresentou contrarrazões (ID. 343822677) pugnando pela manutenção do julgado.

É o relatório.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos de declaração.

Nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou para corrigir erro material.

No caso em tela, assiste razão à autarquia no tocante à omissão sobre os consectários legais à luz do entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 995, em sede de recursos repetitivos.

O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os embargos de declaração no Recurso Especial no 1.727.063/SP (Tema 995), definiu que, nos casos de reafirmação da DER, a mora da autarquia apenas se configura se houver descumprimento da ordem de implantação do benefício no prazo de 45 (quarenta e cinco) dias. Sendo assim, o acórdão comporta integração para determinar que os juros de mora incidam exclusivamente sobre as parcelas vencidas a partir do transcurso do aludido prazo de 45 dias para a implantação do benefício, contados da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer.

Assiste razão à autarquia, outrossim, no que tange à verba honorária. Conforme a tese firmada no precedente vinculante citado: " (...) haverá sucumbência se o INSS opuser-se ao pedido de reconhecimento de fato novo".

Na hipótese dos autos, o direito à aposentadoria por tempo de contribuição só foi alcançado mediante a reafirmação da DER para data posterior ao ajuizamento da ação (13/07/2020), valendo-se de fato novo (tempo de contribuição vertido no curso do processo). Constatada a ausência de oposição da Autarquia quanto ao pedido de reafirmação da DER fundamentado em fato novo, deve ser afastada a sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios.

Prequestionamento

Para fins de prequestionamento, consigne-se que a presente decisão não viola os dispositivos legais e constitucionais invocados, observando-se o disposto no Art. 1.025 do CPC.

Ante o exposto, acolho os embargos de declaração opostos pelo INSS, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e determinar que: (a) os juros de mora incidam apenas no caso de descumprimento do prazo de 45 dias para a implantação do benefício, contados da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer; e (b) seja afastada a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de oposição à reafirmação da DER (Tema 995/STJ).

É como voto.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC. OMISSÃO CONSTATADA. CONSECTÁRIOS LEGAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REAFIRMAÇÃO DA DER. TEMA 995/STJ. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO AO FATO NOVO. AFASTAMENTO DA VERBA HONORÁRIA. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos pelo INSS contra acórdão que, ao aplicar a reafirmação da DER (Tema 995/STJ), concedeu aposentadoria por tempo de contribuição, mas silenciou sobre a modulação dos juros de mora e a responsabilidade pelo pagamento dos honorários advocatícios, conforme balizas fixadas pelo STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão consiste em integrar o julgado para aplicar integralmente as teses do Tema 995/STJ, que prevê critérios específicos para a incidência de juros de mora e para a condenação em honorários nos casos em que o benefício é concedido via reafirmação da DER.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Conforme o Tema 995/STJ, na reafirmação da DER, os juros de mora são devidos apenas se houver descumprimento da ordem de implantação no prazo de 45 dias. Omissão sanada para adequar o termo inicial.

4. De acordo com o mesmo precedente vinculante, o INSS não deve ser condenado em honorários advocatícios quando não opõe resistência ao pedido de reafirmação da DER. No caso concreto, o direito foi constituído por fato novo no curso do processo e sem oposição específica da Autarquia a este ponto, justificando o afastamento da condenação em verba honorária.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração do INSS acolhidos, com efeitos infringentes, para determinar que os juros de mora incidam apenas após o prazo de 45 dias para implantação e para afastar a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios.

Tese de julgamento:

Na reafirmação da DER, a mora da Autarquia Previdenciária configura-se apenas após o transcurso do prazo de 45 dias para a implantação do benefício, contados da intimação judicial.

Inexistindo oposição do INSS ao pedido de reafirmação da DER fundamentado em fato novo ocorrido no curso da demanda, afasta-se a condenação da Autarquia em honorários advocatícios, conforme Tema 995/STJ.

Legislação relevante citada: Código de Processo Civil, Artigos 1.022 e 1.025. Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 995.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, a Décima Turma, por unanimidade, decidiu acolher os embargos de declaração opostos pelo INSS, com efeitos infringentes, para integrar o acórdão embargado e determinar que: (a) os juros de mora incidam apenas no caso de descumprimento do prazo de 45 dias para a implantação do benefício, contados da intimação para o cumprimento da obrigação de fazer; e (b) seja afastada a condenação do INSS ao pagamento de honorários advocatícios, ante a ausência de oposição à reafirmação da DER (Tema 995/STJ)., nos termos do relatório e voto que ficam fazendo parte integrante do presente julgado.

MAURICIO KATO

Relator do Acórdão